Tribunal: TJMT
Processo: 1032048-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032048-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Acessão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), VALERIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.741.531-38 (AGRAVANTE), VANIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.128.281-70 (AGRAVANTE), JOCIMARA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.324.851-46 (AGRAVANTE), LIDIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.452.801-96 (AGRAVANTE), LUCIMARA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.680.971-69 (AGRAVANTE), TIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.014.021-82 (AGRAVANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), VANIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.128.281-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIMARA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.324.851-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.452.801-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.680.971-69 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.014.021-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADELSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.628.048-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A POSSE DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do inventário pelo prazo de 120 dias para que a inventariante promovesse medidas necessárias à comprovação da titularidade ou posse legítima dos imóveis incluídos no espólio, sob o fundamento de que os documentos apresentados seriam insuficientes para demonstrar de plano a propriedade ou a posse legítima dos imóveis pelo falecido.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do inventário com a inclusão de imóveis sem registro em nome do falecido, quando há documentos que evidenciam a relação possessória do de cujus com os bens, como instrumentos particulares de compra e venda, declarações de terceiros e extratos financeiros.

III. Razões de Decidir

3. O procedimento de inventário possui caráter instrumental, concebido para facilitar a transmissão do patrimônio do falecido aos seus herdeiros de maneira ágil e eficaz, não devendo ser transformado em obstáculo burocrático desnecessário.

4. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a autonomia entre o direito possessório e o direito de propriedade, sendo que o Código Civil estabelece em seu art. 1.206 que "a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres".

5. A inventariante apresentou documentos suficientes para demonstrar a relação possessória do falecido com os imóveis, incluindo instrumentos particulares de compra e venda com reconhecimento de firmas, declarações de terceiros sobre a posse exercida pelo de cujus e extratos financeiros relacionados aos imóveis.

6. A posse constitui direito juridicamente tutelado com expressão econômica, sendo admissível sua partilha independentemente da discussão dominial, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

7. A suspensão total do inventário acarreta consequências desproporcionais, pois paralisa injustificadamente a partilha dos bens incontroversos, como os valores bancários, prejudicando os herdeiros hipossuficientes, beneficiários da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do inventário com a inclusão dos imóveis em questão, ressalvando-se que a partilha dos direitos possessórios não prejudicará eventual discussão sobre a propriedade formal em ação própria.

Tese de julgamento:
1. É possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis em procedimento de inventário, mesmo quando os imóveis estejam registrados em nome de terceiros, desde que haja documentos que evidenciem a posse do de cujus. 2. A ausência de registro imobiliário não impede a partilha quando comprovada a posse, em razão da autonomia entre o direito possessório e o direito de propriedade.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.206 e 1.784; CPC, art. 612.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1027657-14.2023.8.11.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJMT, AI 1019239-53.2024.8.11.0000, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024; STJ, REsp 1.984.847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022;
TJ-DF, AI 07305644620238070000 1771411, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 11/10/2023, 6a Turma Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
VALERIA FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis, no bojo da
Ação de Inventário n. 1003327-31.2022.8.11.0050
, manejada pelo espólio de
ADELSON FERREIRA DOS SANTOS
. A decisão determinou a suspensão do inventário pelo prazo de 120 dias para que a inventariante promova as medidas cabíveis para demonstrar a titularidade ou posse legítima dos bens imóveis em questão.

A agravante sustenta, em síntese, que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a propriedade do falecido sobre os imóveis registrados em nome de PG Empreendimentos Imobiliários Ltda. Argumenta que a exigência de prova cabal e definitiva neste momento processual revela-se excessiva e desconsidera a própria natureza do procedimento de inventário. Defende que a suspensão do inventário representa um entrave desnecessário e oneroso, causando prejuízos aos herdeiros.

O recurso foi
conhecido
e
deferido

efeito suspensivo
(Id. 315843870), determinando-se o prosseguimento integral do inventário, consignando-se a ressalva de que eventual discussão sobre a propriedade formal dos imóveis poderia ser objeto de ação própria, sem prejuízo da partilha dos direitos possessórios.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse na intervenção no feito, por entender que a questão em debate, a despeito de sua importância para os litigantes, não possui transcendência para a sociedade e versa apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis de pessoas capazes e devidamente assistidas por seus patronos judiciais (Id. 325276865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
VALERIA FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis, no bojo da
Ação de Inventário
n. 1003327-31.2022.8.11.0050, manejada pelo espólio de
ADELSON FERREIRA DOS SANTOS
. A decisão determinou a suspensão do inventário pelo prazo de 120 dias para que a inventariante promova as medidas cabíveis para demonstrar a titularidade ou posse legítima dos bens imóveis em questão.

A controvérsia trazida a este Tribunal cinge-se à possibilidade de prosseguimento do inventário quando há questionamentos sobre a propriedade formal de imóveis que compõem o espólio, mas existem documentos que evidenciam a posse do de cujus sobre os bens.

No mérito, a decisão agravada determinou a suspensão do inventário pelo prazo de 120 dias para que a inventariante promovesse as medidas cabíveis para demonstrar a titularidade ou posse legítima dos bens imóveis em questão, sob o fundamento de que os documentos apresentados não seriam suficientes para comprovar de plano a propriedade ou a posse legítima dos imóveis pelo falecido.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a decisão merece reforma.

O procedimento de inventário possui caráter instrumental, concebido para facilitar a transmissão do patrimônio do falecido aos seus herdeiros de maneira ágil e eficaz. A suspensão do inventário, sob a alegação de necessidade de alta indagação sobre a propriedade dos imóveis, desconsidera essa natureza instrumental, transformando o processo em um obstáculo burocrático desnecessário.

Importante destacar que o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a autonomia entre o direito possessório e o direito de propriedade. O Código Civil estabelece em seu art. 1.206 que
"a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres"
. Assim, mesmo que haja questionamentos quanto à propriedade formal dos imóveis, os direitos possessórios são transmissíveis aos herdeiros e podem ser objeto de partilha no inventário.

No caso em análise, a inventariante apresentou documentos que evidenciam a relação possessória do falecido com os imóveis, quais sejam: instrumentos particulares de compra e venda com reconhecimento de firmas (Id. 315163387 e 315163386), declarações de terceiros sobre a posse exercida pelo de cujus (Id. 315163371, 315163368, 315163369 e 315163367) e extratos financeiros relacionados aos imóveis (Id. 315163365).

Esses documentos, embora possam não constituir prova definitiva da propriedade formal, são suficientes para demonstrar a posse exercida pelo falecido sobre os imóveis, o que justifica sua inclusão no inventário para fins de partilha dos direitos possessórios.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a ausência de registro imobiliário não impede a partilha quando comprovada a posse, conforme precedentes citados na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao presente agravo:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – DETERMINADA EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA POSSE – DIREITO JURIDICAMENTE TUTELADO E COM EXPRESSÃO ECONÔMICA – NECESSIDADE DE PARTILHAR OS DIREITOS SOBRE A POSSE – RECURSO PROVIDO.
Se a agravante logrou êxito em demonstrar a existência da posse sobre o bem imóvel os direitos sobre a referida posse devem partilhados, motivo pelo qual referido bem deve mantido no rol de bens a serem inventariados, sem prejuízo de eventual discussão sobre a sua propriedade."
(TJ-MT - AI: 1027657-14.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL. DIREITO POSSESSÓRIO. MANUTENÇÃO NO MONTE PARTILÁVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. O bem imóvel deve ser mantido no monte partilhável, uma vez que é possível a partilha de direitos possessórios
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192395320248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

O direito de posse, ainda que desvinculado da propriedade formal, constitui bem jurídico de natureza econômica e transmissível causa mortis, nos termos do art. 1.206 do Código Civil. Assim, mesmo que pendente a formalização registrária, os herdeiros fazem jus à partilha da posse exercida pelo de cujus, sendo possível, inclusive, a regularização dominial em momento posterior.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES.
PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS.
EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022. 2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3-
Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.
4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.
7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.
” (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Nos termos do art. 1.784 do CC,
"aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários"
, ou seja, além da propriedade, os herdeiros passam a ter a posse indireta sobre os bens do acervo hereditário.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o espólio é composto por apenas dois imóveis - que são os objetos da controvérsia - além de valores em contas bancárias.
Não há litigiosidade sobre a posse dos bens
inventariados para que se afirme tratar-se de questão complexa para afastar a via da ação de inventário.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do TJDF:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEIS IRREGULARES.
DIREITO POSSESSÓRIO PASSÍVEL DE PARTILHA. LITIGIOSIDADE DE
UM
DOS BENS.
INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO INVENTÁRIO. EXEGESE DO ART. 612 DO CPC. RESSALVADA SOBREPARTILHA. 1.
Mostra-se viável a partilha de direitos possessórios sobre imóveis irregulares, porquanto referidos bens ostentam conteúdo econômico (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/6/2022)
. 2. Segundo exegese do art. 612 do CPC? O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento,
só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
? 3. A via da ação de inventário não é a adequada para a discussão a respeito de propriedade ou sobre os direitos aquisitivos relativos a bem imóvel, questões de alta indagação, sobretudo se envolver registro irregular, direito de terceiros ou eventual produção de provas incompatíveis com o procedimento especial, devendo o debate ser remetido à via ordinária adequada, em ação autônoma, ressalvada a posterior possibilidade de sobrepartilha do bem. Precedentes. 4
. Deve ser excluído do inventário de origem
apenas o imóvel localizado em Alcobaça/BA, tendo em vista a litigiosidade que recai sobre o bem
, envolvendo questão de maior complexidade quanto à posse, ressalvada posterior sobrepartilha do bem.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-DF 07305644620238070000 1771411, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 11/10/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2023)

Dessa forma,
não havendo litigiosidade
, a suspensão total do inventário acarreta consequências desproporcionais, pois paralisa injustificadamente a partilha dos bens incontroversos, como os valores bancários, prejudicando os herdeiros hipossuficientes, beneficiários da justiça gratuita.

O procedimento de inventário possui caráter instrumental, devendo facilitar a transmissão do patrimônio aos herdeiros. A medida mais adequada e proporcional é o prosseguimento do inventário com a partilha dos direitos possessórios, ressalvando-se a discussão sobre a propriedade formal para momento posterior.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e considerando a natureza instrumental do procedimento de inventário, entendo que a decisão agravada merece reforma, para permitir o prosseguimento do inventário com a inclusão dos imóveis em questão, ressalvando-se que a partilha dos direitos possessórios não prejudicará eventual discussão sobre a propriedade formal em ação própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do inventário com a inclusão dos imóveis em questão, ressalvando-se que a partilha dos direitos possessórios não prejudicará eventual discussão sobre a propriedade formal em ação própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025